Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO FLAVIO BARBOSA CARVALHO - CPF: 010.236.466-41 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (AGRAVANTE), PATRICK MARTINS COELHO - CPF: 124.126.466-00 (ADVOGADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (AGRAVADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (AGRAVADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS
. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS E LUCROS CESSANTES.
INOVAÇÃO
NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO
INDEVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BERTOLINO RICARDO ALMEIDA contra decisão que indeferiu pedido de realização de prova pericial contábil e de fixação de indenização mensal no bojo de
C
umprimento de
S
entença, sob o fundamento de que
tais requerimentos extrapolam os limites objetivos da sentença exequenda, a qual se restringe à devolução de bens móveis especificados em auto de retirada. A decisão agravada foi posteriormente confirmada em nova manifestação do Juízo
a quo
, que reconheceu, ainda, litigância de má-fé por parte do exequente, ante a reiteração de pedidos já indeferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é admissível, no
C
umprimento de
S
entença, a realização de prova pericial contábil para apuração de danos e lucros cessantes não contemplados no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
C
umprimento de
S
entença deve observar estritamente os limites fixados pelo título judicial transitado em julgado, sendo vedada a inclusão de pretensões indenizatórias não reconhecidas na fase de conhecimento.

A sentença exequenda determina exclusivamente a devolução de bens móveis especificados, não havendo condenação por danos materiais, morais ou lucros cessantes, o que afasta a possibilidade de apuração pericial nesta fase.

A tentativa do agravante de ampliar o objeto da execução para incluir indenizações constitui inovação indevida, afrontando o princípio da coisa julgada e os limites da demanda originária.

O fato de haver processo paralelo, no qual foi determinada a realização de prova pericial, não vincula o presente feito, por tratar-se de demanda autônoma, com objeto distinto e sem relação de prejudicialidade.

A reiteração de pedidos já indeferidos e a tentativa de transformar a execução em liquidação de sentença inexistente
configuram conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O
C
umprimento de
S
entença deve se restringir aos limites objetivos do título judicial, sendo inadmissível a inclusão de pedidos indenizatórios não reconhecidos na fase de conhecimento.

A realização de prova pericial para apuração de danos ou lucros cessantes é in
admiss
ível na execução fundada em obrigação de fazer sem previsão condenatória nesse sentido.

A reiteração injustificada de pedidos já indeferidos configura litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008100-70.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, indeferiu
“
o pedido de realização de prova pericial contábil e de fixação de indenização mensal formulado por Bertolino Ricardo Almeida, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos estritos limites da decisão exequenda, qual seja, a devolução dos bens retirados por Marcelo Carneiro da sede da ELETRONET
”
.

O agravante defende a necessidade de realização de perícia contábil no
C
umprimento de
S
entença para mensuração dos prejuízos decorrentes da retenção de equipamentos essenciais à sua atividade, buscando quantificar danos financeiros, lucros cessantes, atualização monetária e justa indenização.

Diz que até o momento não foram apurados
tais prejuízos
, sendo imprescindível a produção d
a referida prova

para quantificar corretamente os valores devidos.

Mais especificamente, s
ustenta que
a perícia
visa:
“
a) Mensuração dos danos financeiros decorrentes da retenção indevida dos equipamentos; b) Apuração dos lucros cessantes sofridos pelo exequente no período em que os bens permaneceram indisponíveis; c) Atualização dos valores devidos, considerando a inflação e a correção monetária; d) Quantificação do valor da indenização devida, considerando a perda de oportunidade e a desvalorização dos ativos.
”

Na contraminuta, a
agravad
a, terceira interessada, alega
que a pretensão exequente não corresponde ao objeto da lide, limitado à devolução dos bens descritos no auto de retirada
pelo agravado Marcelo
.

Ressalta
que o agravante insiste em pretensão incompatível com os termos da sentença exequenda.

Assevera
que o pedido de prova técnica busca ampliar indevidamente os limites do título executivo, sendo irrelevante a existência de perícia em processo distinto, pois se
tratam
de causas autônomas.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 276554410)
.

A

contraminuta não foi apresentada tendo em vista a não
angularização
da relação processual na primeira instância (Certidão de Id 288466389).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante insurge-se contra o
decisum

que indeferiu a realização de prova pericial contábil e de fixação de indenização mensal, proferido
em 10-3-2025,
nos seguintes termos
:

“
(...)

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão da parte exequente, ao requerer a quantificação dos prejuízos e a fixação de indenização mensal, amplia indevidamente o escopo do cumprimento de sentença. A decisão judicial a ser executada limita-se à devolução dos bens elencados no auto de retirada, não havendo previsão de condenação por danos materiais ou lucros cessantes.

O acórdão proferido na Apelação nº 1004579-45.2021.8.11.0037, embora tenha determinado a realização de prova pericial, não se vincula ao presente feito, pois se refere a um processo distinto, sem interdependência entre as ações. Assim, a determinação de prova pericial nos autos da referida apelação não tem o condão de justificar a extensão do objeto do cumprimento de sentença em curso.

No mais, eventual pretensão de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e uso indevido dos bens deve ser objeto de demanda própria, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”

(Id 185722367 – autos em primeiro grau)
.

Na data de ontem (12-6-2025), o Juízo
a quo
prolatou nova decisão, assim fundamentada:

"Trata-se de Cumprimento de sentença proposto por BERTOLINO RICARDO ALMEIDA em face de
MARCELO CARNEIRO e TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de perícia, bem como determinou o prosseguimento do feito nos limites da decisão que determinou a devolução dos equipamentos retirados pelo executado Marcelo Carneiro (id nº 185722367).

A parte exequente interpôs agravo de instrumento, o qual foi recebido sem efeito suspensivo, conforme id nº 188218618.

Em seguida, a parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão que recebeu o recurso (id nº 190402334).

Posteriormente, apresentou manifestação reiterando os pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais em desfavor dos executados e da terceira interessada Eletronet (id nº 191919623).

A terceira interessada, por sua vez, apresentou manifestação alegando que a parte exequente insiste em pedidos já analisados e indeferidos, requerendo que o exequente seja advertido nos termos do artigo 77, §1º, do CPC, e a condenação por litigância de má-fé, bem como que seja determinada a expedição de ofício à OAB/MG para apuração de eventual infração disciplinar por parte dos advogados Júlio Flávio Barbosa Carvalho e Patrick Martins Coelho (id nº 192426909).

Por fim, a parte exequente apresentou nova manifestação, requerendo o indeferimento dos pedidos formulados pela terceira interessada, além de pleitear o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa
Eletronet e a inclusão da Eletrobrás no polo passivo (id nº 194228352).

É o relatório.

Fundamento e decidido.

Analisando os autos, verifico que foi proferida sentença que julgou extinto o feito, em razão do abandono pelas partes requerentes, ora executadas (id n° 42072888, página 123).

Consta, ainda, que a sentença revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a devolução dos equipamentos retirados por Marcelo (executado).

Ainda, observo que a parte exequente vem reiterando pedidos de apuração de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais em face da terceira interessada, que sequer integra a presente lide, especialmente considerando que os equipamentos foram retirados diretamente pelo executado Marcelo, sendo dele a obrigação de devolução, nos termos expressamente fixados na sentença.

Além disso, a parte exequente insiste em pleitear a retirada de outros equipamentos, que afirma pertencerem às suas empresas. Contudo, tal pedido já foi indeferido, sendo certo que o
E.TJMT
manteve a decisão que limitou o cumprimento de sentença exclusivamente aos equipamentos retirados por Marcelo, no cumprimento da liminar que, posteriormente, foi revogada pela sentença, conforme id nº 128391509.

Diante desse cenário, não há que se falar em responsabilização da terceira interessada, tampouco em intimação da Eletrobrás, uma vez que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados pela sentença, conforme já decidido reiteradamente nestes autos.

Ressalto, ainda, que a conduta da parte exequente, ao insistir de forma reiterada e injustificada em pedidos já apreciados e indeferidos, caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, §1º, e 80 do CPC.

(...)

Assim, considerando que a parte exequente continua retirando pedidos já apreciados, entendo que o pedido de condenação por litigância de má fé formulado pela terceira interessada deve ser deferido.

Desse modo,
defiro
o pedido de id n° 192426909 e, consequentemente,
condeno
a parte exequente à multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, artigo 81).

(Id 195548561 do processo principal).

Verifica-se que referida decisão confirma a anterior, ora agravada, deixando bem claro que a terceira interessada não
detém responsabilidade no caso, uma vez que não faz parte do
título executivo executado
, situação que foi bem explicad
a
na deliberação de Id 110286840
da lide principal
,
in
verbis
:

“De início, registro que foi necessário o relatório da demanda a fim de clarificar aos envolvidos os alcances das decisões aqui proferidas.

Isso porque o pedido do exequente não comporta acolhimento, haja vista que nenhuma das decisões liminares proferidas quando da fase de conhecimento disse respeito à rescisão do Contrato ETS-86.2012 ou da devolução de todos os equipamentos que dele faziam parte, até porque a ELETRONET não faz parte dessa demanda.

Necessário frisar que o cerne deste processo diz respeito a rescisão da relação contratual outrora
existente entre BERTOLINO, MARCELO e TEODOMIRO, sendo que MARCELO foi quem retirou os equipamentos existentes na sala locada pela ELETRONET em São Paulo e somente esses.

Logo, não há razão, tampouco fundamento jurídico para determinar a extensão dessa decisão a todos os bens da ELIG que
por ventura
estejam em posse da ELETRONET, pois, como sabido, a liminar foi cumprida apenas em relação aos equipamentos da sala, que foram entregues a MARCELO e, portanto, o mandado deve ser expedido em face dele para devolução dos referidos bens.”

Em análise o mérito do presente Recurso, infere-se dos autos que o
agravante aduz que a perícia por ele requerida tem por objetivo apurar eventuais prejuízos e
fixar

a
indenização por alegada retenção indevida de equipamentos retirados da sede da empresa ELETRONET
(terceira interessada)
pelo r
éu
Marcelo Carneiro.

Inicialmente, convém destacar que a controvérsia instaurada não diz respeito à existência de danos materiais ou lucros cessantes decorrentes de atos ilícitos, mas sim ao adimplemento de obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, consubstanciada na devolução
por Marcelo
de determinados bens móveis

descritos no auto de retirada constante d
a Ação
principa
l
.

É nesse sentido que se manifestou o
J
uízo de origem ao indeferir a prova pericial, por reconhecer que os limites objetivos da
E
xecução não abrangem qualquer pretensão indenizatória.

A alegação do agravante de que a não devolução oportuna dos bens teria lhe causado prejuízos financeiros não encontra respaldo na sentença exequenda.

A pretensão executiva não se destina à reparação por perdas e danos, tampouco à apuração de lucros cessantes, mas à restituição de bens determinados.

Trata-se, portanto, de
E
xecução fundada em obrigação certa, líquida e exigível, cujo conteúdo se limita ao que foi fixado no título judicial.

Importa frisar que a delimitação dos contornos da lide foi feita no processo de conhecimento, estando definitivamente fixada com o trânsito em julgado da decisão que a encerrou.

A tentativa do agravante de reabrir discussões
sobre
supostos danos emergentes ou perda de chance constitui inovação indevida, inadmissível nesta fase processual. O ordenamento jurídico pátrio veda a modificação do objeto do
C
umprimento de
S
entença, sob pena de violação à coisa julgada.

Além disso, conforme bem assinalado na contra
minuta
, o agravante não
promove
u medidas concretas para a localização dos bens nem diligenciou no sentido de promover a efetiva devolução, limitando-se a postular, de forma genérica, a realização de prova técnica desvinculada do comando judicial executado.

A conduta processual adotada revela manifesta tentativa de desviar o foco da
E
xecução para transformar a demanda em liquidação de sentença inexistente, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

O argumento de que o Tribunal já teria admitido a realização de prova pericial em demanda paralela não modifica o desfecho. O referido processo, além de possuir objeto distinto, não está vinculado a este
C
umprimento de
S
entença.

Cuida-se
de ação independente, cuja tramitação e decisões não irradiam efeitos vinculantes para este feito, não se tratando de litispendência nem tampouco de relação de prejudicialidade.

A decisão agravada
demonstra
estrita observância aos princípios da congruência, da segurança jurídica e da efetividade processual.

A ampliação do objeto da
E
xecução, tal como pretendido pelo agravante, apenas seria possível mediante nova ação autônoma, caso se entendesse presente o direito à reparação por eventuais danos, o que não é o caso neste momento processual.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão recorrida que justifique a intervenção desta instância revisora. O
J
uízo
a quo
apenas zelou pela observância dos limites da sentença e pela regularidade do procedimento executivo.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025